Tribunal: TJPA
Processo: 0001227-28.2015.8.14.0133
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001227-28.2015.8.14.0133

EMBARGANTE: LUAN WILLIAMS FREIRE DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, §3º, II, DO CP E ART. 244-B DO ECA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ART. 619 DO CPP. RECONHECIMENTO PARCIAL DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EFEITO MODIFICATIVO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Luan Williams Freire da Silva contra acórdão que manteve condenação pelos crimes de latrocínio e corrupção de menores (art. 157, §3º, II, do CP, e art. 244-B do ECA), sob alegação de omissão quanto à análise da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal relativamente ao delito do art. 244-B do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, em relação ao crime de corrupção de menores, considerando a pena concretizada e o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria é de ordem pública e pode ser apreciada de ofício. No caso, a reprimenda aplicada para o crime do art. 244-B do ECA foi de 1 ano de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP). Verifica-se que entre o recebimento da denúncia (07/10/2016) e a publicação da sentença condenatória (04/10/2023) transcorreu lapso superior a 4 anos, sem causas suspensivas ou interruptivas aptas a elidir o prazo, impondo-se reconhecer a prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c arts. 109, V, e 110, §1º, do CP.

4. O parecer ministerial opinou pelo acolhimento dos embargos de declaração, reconhecendo a prescrição retroativa exclusivamente quanto ao crime de corrupção de menores.

5. Acolhido o pleito, subsiste a condenação pelo crime de latrocínio, remanescendo a pena definitiva em 22 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa, mantidos o regime inicial fechado e os demais termos do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo, para sanar a omissão e declarar extinta a punibilidade do embargante quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em razão da prescrição retroativa.

Tese de julgamento: É cabível o reconhecimento da prescrição retroativa, ainda que em sede de embargos de declaração, quando evidenciado lapso superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, considerando-se a pena aplicada e ausentes causas interruptivas ou suspensivas.

Dispositivos legais citados: CPP, arts. 619 e 383; CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º, e 157, §3º, II; ECA, art. 244-B.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
acolhê-los
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUAN WILLIAMS FREIRE DA SILVA

contra o v. Acórdão ID n° 25887457, proferido pela 1ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa.

Em suas razões, (ID 26138846), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), pelo qual foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão. Alega que, nos termos dos arts. 107, V, 109, V, e 110, §1º, do Código Penal, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, já superado no intervalo entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e declarar a extinção da punibilidade do embargante, em razão da prescrição intercorrente, com o consequente prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Nesta Superior Instância (ID 28850500), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração.

É o sucinto relatório.

VOTO

Os embargos foram opostos tempestivamente e preenchem os pressupostos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

A defesa sustenta omissão quanto à prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal relativamente ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, pugnando pela extinção da punibilidade.

A matéria é de ordem pública. Passo à reanálise.

Conforme o acórdão condenatório, houve redimensionamento das penas e ficou fixada pena autônoma de 1 ano de reclusão para o delito do art. 244-B do ECA, em concurso com o crime de latrocínio. Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. Para a reprimenda concreta de 1 ano, aplica-se o prazo prescricional de 4 anos, a teor do art. 109, V, do Código Penal.

Entre o recebimento da denúncia, 07/10/2016 (ID 21370599), e a publicação da sentença condenatória, 04/10/2023 (ID 21370738), transcorreu lapso superior a 4 anos, sem causas suspensivas ou interruptivas hábeis a elidir o prazo, de sorte que se impõe reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto ao crime do art. 244-B do ECA, declarando-se a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, c/c arts. 109, V, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Registre-se que o parecer ministerial opinou pelo acolhimento dos embargos para o reconhecimento da prescrição retroativa especificamente em relação ao delito de corrupção de menores.

Acolhida a prescrição apenas no tocante ao crime do art. 244-B do ECA, remanesce a condenação pelo crime de latrocínio, tal como definida no acórdão embargado. A pena final, antes unificada pelo concurso material benéfico, era de 23 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa, sendo 22 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa referentes ao latrocínio e 1 ano de reclusão referente à corrupção de menores.

Expurgado o capítulo relativo ao art. 244-B do ECA,
subsiste a pena definitiva de 22 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa
, mantidos o regime inicial fechado e as demais cominações da decisão, porquanto não afetadas pelo reconhecimento da prescrição parcial.

Ante o exposto, acompanho o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,

conheço e acolho
os embargos de declaração para
sanar a omissão
e
declarar extinta a punibilidade
do embargante
exclusivamente quanto ao crime de corrupção de menores
previsto no art. 244-B do ECA, em razão da
prescrição retroativa
. Em consequência,
readequo a pena remanescente para 22 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa
, mantidos o regime inicial e os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025